Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735520-13.2020.8.07.0000 Agravante(s) Maria Izabel Nunes Agravado(s) Alessandra Cobucci Salles Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal de Mayer Dewey Pimenta para ciência e, caso queira, manifestação acerca da alegação de fraude à execução no prazo de quinze dias, conforme disposto no Art. 792, §4o do Código de Processo Civil. A Agravante, em síntese, sustenta que o terceiro é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, que não existe qualquer registro de penhora, que possui boa fé porque nunca teve intenção de lesar qualquer credor e que a Faculdade Cerrado/DF sempre lhe pertenceu, reputando ausentes os requisitos dos artigos 792 e 828 do Código de Processo Civil. Tece considerações quanto à ausência de elementos hábeis a comprovar eventual fraude à execução, alude à necessidade de produção de prova e à Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que seja anulado o “ato jurídico em espécie, de pronto invalidando o instituto jurídico fraude a execução, conforme sumula 375 do STJ e art 792 e art 828, ambos do NCPC, bem como a reforma no que tange a citação do Sr. Mayer Dewey Pimenta” e “para que seja excluído do Polo Passivo na condição de terceiro interessado a Faculdade Cerrado”. Preparo regular à pág. 1 do ID 19036061. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Com efeito, conforme consulta dos autos originários junto ao PJE 1a Instância, verifico que a Decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal em 03.08.2020, segunda-feira, e considerada como publicada no primeiro dia útil subseqüente, ou seja, em 04.08.2020 - terça-feira, sendo que o cômputo do prazo recursal de quinze dias iniciou-se em 05.08.2020 (quarta-feira) e expirou em 25.08.2020 (terça-feira). Resulta, pois, evidente a intempestividade do presente recurso interposto em 26.08.2020. Nessa esteira, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A interposição de agravo de instrumento após o transcurso do prazo recursal impõe o seu não conhecimento. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1061594, 07056182020178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. I Mantém-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista a sua manifesta intempestividade. II O agravo interno é manifestamente improcedente, pois a ré insiste no conhecimento de agravo de instrumento cuja intempestividade é patente, art. 1.021, §1o, do CPC. III A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1048507, 07104907820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator